Tribunal: TJPA
Processo: 0802819-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802819-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 348, DO CP. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. PACIENTE PRIMÁRIO SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSENTES REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA COM ISENÇÃO DA FIANÇA E MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO.

- Para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal como "a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

- A própria autoridade coatora assentou que o paciente é primário (fl. 59) e não responde a outros processos criminais além deste, estando o advogado laborando “pro bono”. Ademais, fora colacionado a estes autos eletrônicos declaração de hipossuficiência do paciente (fl. 20). Acrescente-se a esses argumentos lançados, a Recomendação 62, do c. CNJ, que “Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.”.

- Sem dúvida alguma, não se trata de crime grave que recai sobre o paciente (art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 348, do CP). Nesse diapasão, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores não permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

PEDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/dispensa de fiança com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (processo nº 0002882-55.2020.8.14.0005).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em 20/03/2020 por policiais militares, acusado da prática do crime inserto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 348, do CP, estando recolhido no centro de recuperação masculino de Vitória do Xingu-PA (CRMV).

Declara que o paciente
“apenas atendeu solidariamente o pedido de um colega de nome JOHNNY AQUINO DE SOUZA, que pediu para dormir em sua casa (alegando ter brigado com sua companheira), quando foi surpreendido no dia 20/03/2020 pelas Autoridades Policias que estavam a procura do JOHNNY AQUINO DE SOUZA, acusado de homicídio. Ressalta-se que o JOHNNY AQUINO DE SOUZA CONFESSOU o homicídio, informou que o Paciente sequer sabia do fato e que apenas pediu abrigo ao mesmo, conforme depoimento do mesmo nos autos do processo originário em anexo”.

Pondera que, em momento algum, o paciente sabia que a pessoa a quem deu abrigo tinha cometido um homicídio.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário sem nunca ter respondido a um processo criminal.

A autoridade policial opinou pela concessão de liberdade provisória com fiança no valor de R$ 10.000,00, o que fora acolhido pelo juízo coator. Inconformada, a defesa peticionou
“provando que o mesmo está desempregado, vivendo de trabalho informal, conhecido como “bicos”, como ajudante de pedreiro e pintor, auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que serve para manter a sua subsistência e de sua família: Sua esposa JOICE COSTA SILVA, brasileira, vivente em união estável, desempregada, portadora do RG 7261738 e CPF 624.030.763-76, e seus 02 (dois) afilhados menores: AYLA NICOLLY COSTA SILVA, nascida dia 10/02/2016 e ITALO COSTA SILVA, nascido dia 15/10/2019 (apenas com 4 meses), inclusive são beneficiários do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conforme documentos anexos
”. Diante disso, a autoridade coatora reduziu a fiança para 5 salários mínimos.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque o paciente
não possui condições de arcar com o pagamento da fiança fixada
, devendo, portanto, ser dispensado de seu pagamento, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, com a dispensa da fiança fixada e mantidas as demais cautelares impostas. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-79.

Distribuídos os autos, em plantão, o desembargador plantonista Rômulo José Ferreira Nunes determinou sua regular distribuição, por não vislumbrar matéria a ser apreciada em regime de plantão, cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 80 ID nº 2902340).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade coatora
(fls. 81-82 ID nº 2905001), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 89-92 (ID nº 2918177).

Deferi a liminar
para isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas.
(fls. 137-141 ID nº 2919458).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

concessão da
ordem, com a ratificação da liminar deferida
(fls. 156-161 ID nº 2937282).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar.

Em suas informações, a autoridade coatora asseverou que
(fls. 81-82 ID nº 2905001)
:

“No dia 24/03/2020 a defesa de PEDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA ingressou com pedido de dispensa de fiança, sob o argumento de não possuir condições financeiras para arcar com o valor arbitrado.

O MP manifestou-se pela dispensa da fiança.

Em 27/03/2020, este juízo, entendendo que o flagranteado possui, sim, condições financeiras de arcar com o pagamento de fiança, reduziu o valor para 05 (cinco) salários mínimos.

ANTECEDENTES CRIMINAIS: O PACIENTE responde unicamente ao feito criminal em referência.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente foi preso em flagrante no dia 21/03/2020, estando preso desde então.

FASE DO PROCESSO: Aguardando a conclusão do IPL.”

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que o paciente não pagou a fiança arbitrada em 5 (cinco) salários mínimo, tendo a decisão mencionada nas informações sido proferida nos seguintes termos (fls. 61-62):

“ISTO POSTO, em observância ao suposto ato praticado pelo indiciado e as suas condições financeiras, indefiro o pedido de dispensa da fiança, porém a reduzo ao valor de 5(cinco) salários mínimos vigentes, sem prejuízo do custodiado guardar compulsória observância às demais restrições cautelares já fixadas, quais sejam:

1. Não frequentar bares e congêneres, bem como se abstenha de se embriagar com vistas a evitar risco de novas infrações (art. 319, II, do CPP);

2. Não se ausentar desta comarca por mais de 08 (oito) dias, sem autorização deste juízo (art. 319, IV, do CPP);

3. Recolhimento domiciliar no período noturno das 22h às 05h (art. 319, V, do CPP);

4. Não mude de residência sem a prévia comunicação a este Juízo, sem prejuízo da aplicação do art. 367 do CPP;

5. Comparecimento a todos os atos e termos do processo;

6. Não cometimento de nova infração;

7. Observânvia ao disposto nos arts. 328, 329 e 341 do CPP.

Incluo ainda como medida cautelar diversa da prisão preventiva:

8. Comparecimento mensal em juízo para assinatura de caderneta, justificando atividade laboral, contato telefônico, residência.

Advirto o autuado PEDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA que o descumprimento das medidas cautelares ora impostas ensejará a decretação da sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312, do CPP.

RECOLHIDA A FIANÇA, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA com as medidas cautelares acima estabelecidas, devendo o autuado ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”

Nessa senda, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal como
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

Nesse compasso, ressalto, como a própria autoridade coatora assentou, que o paciente é primário (fl. 59) e não responde a outros processos criminais além deste, estando o advogado laborando
“pro bono”, “tendo em vista encontra-se o mesmo SEM condições financeiras de arcar com os meus honorários, considerando ainda que estou atendendo a pedido de irmãos da Igreja Presbiteriana, bem como é o presente patrocínio considerado como ajuda social”.
Ademais, fora colacionado a estes autos eletrônicos declaração de hipossuficiência do paciente (fl. 20).

Acrescente-se a esses argumentos lançados, a Recomendação 62, do c. CNJ, que
“Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.”.

Sem dúvida alguma, não se trata de crime grave que recai sobre o paciente (
art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 348, do CP). Nesse diapasão, a
jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores
não permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Deste modo, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança.

Ante o exposto
,
pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração para conceder a ordem requerida, ratificando-se a liminar deferida,
no sentido de
isentar o paciente

do pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020